Tribunal: TJES
Processo: 5010789-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010789-15.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON PESSOA e outros

APELADO: HOTEL PRIMA CITTA SPE 129 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010789-15.2022.8.08.0030

APELANTES:
GILSON PESSOA e MARLENE PINHEIRO CAFÉ PESSOA

APELADA:
HOTEL PRIMA CITTÁ SPE 129 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR: D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA CONTRATUAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DE USO HOTELEIRO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO COMO BASE DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar os Apelantes ao pagamento das parcelas vencidas a partir de 30.12.2015, em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Os Apelantes sustentam nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, reiterando arguições de incompetência territorial, ausência de interesse de agir e excesso de cobrança, além de defenderem a prescrição parcial das parcelas vencidas. Postulam, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para nova decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se o foro da Comarca de Linhares é competente; (iii) estabelecer se há interesse de agir na propositura da ação de cobrança; e (iv) determinar o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de enfrentamento, ainda que sucinto, de preliminares relevantes na sentença, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura vício de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC), mas, em razão da maturidade da causa, a nulidade há de ser superada com base no art. 1.013, § 3º, do CPC.

4. A cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato havido entre as partes é válida, pois não se trata de relação de consumo, uma vez que o imóvel adquirido destina-se a atividade de exploração hoteleira, configurando investimento com finalidade lucrativa, conforme já decidido por este próprio Colegiado em ação anulatória previamente intentada pelos Apelantes.

5. A existência de cláusula contratual que prevê procedimento extrajudicial de rescisão não afasta o interesse de agir do credor que opta pela via judicial, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988).

6. A alegação de excesso de cobrança não infirma a sentença hostilizada, já que o douto Juízo
a quo

apenas reconheceu a existência do débito e remeteu a apuração do
quantum
à fase de liquidação por arbitramento, que comporta a produção de prova pericial (art. 510 do CPC).

7. O mútuo feneratício não configura obrigação de trato sucessivo, recaindo o termo inicial da prescrição quinquenal sobre a data de vencimento da última parcela do financiamento, ainda que previsto o vencimento antecipado da dívida, conforme reiterado entendimento do STJ.

8. A fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da causa deve ser ajustada para tomar como parâmetro o valor da condenação apurado na liquidação, nos termos do Tema 1.076/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento:

(i) A ausência de fundamentação quanto a preliminares relevantes pode ser suprida pelo Tribunal quando presentes os pressupostos da teoria da causa madura.

(ii) Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de unidade de apart-hotel com finalidade de investimento, afastando-se a proteção do foro do domicílio do consumidor.

(iii) O credor tem interesse de agir para ajuizar ação de cobrança, ainda que exista previsão contratual de procedimento extrajudicial de rescisão.

(iv) O contrato de mútuo com parcelas fixas e prazo determinado não configura obrigação de trato sucessivo, recaindo o termo inicial da prescrição sobre a data de vencimento da última parcela do financiamento.

(v) A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação a ser apurado em liquidação, e não o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LV; CPC, arts. 46, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STJ, EREsp 1.707.526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.439.042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.120.954/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2022; TJES, Apelação Cível 030160051659, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 29.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010789-15.2022.8.08.0030

APELANTES:
GILSON PESSOA e MARLENE PINHEIRO CAFÉ PESSOA

APELADA:
HOTEL PRIMA CITTÁ SPE 129 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interpost
a
por
GILSON PESSOA
e
MARLENE PINHEIRO CAFÉ PESSOA
contra sentença de id 12743331, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 12743342), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança deduzida por
HOTEL PRIMA CITTÁ SPE 129 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
, por intermédio de sua liquidante, LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, aqui Apelada, a fim de condenar os requeridos, ora Apelantes, ao pagamento de
(i)
prestações atrasadas, devidas a partir de 30.12.2015,
em valor a ser apurado, segundo os termos do contrato
havido entre as
partes, em sede de liquidação
sentença
por arbitramento,
além de
(ii)

custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (id 12743343), os Apelantes suscitam a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, caracterizada por suposta omissão do douto Juízo da causa
quanto à análise de
questões
preliminares
suscitadas em sua contestação,

atinentes à
incompetência territorial e
à
ausência de interesse de agir, bem como sobre
o alegado
excesso de cobrança, postulando, nesse ponto, a aplicação da teoria da causa madura para o imediato enfrentamento de tais matérias por este Tribunal ou, subsidiariamente, a anulação do julgado com o retorno dos autos à origem para nova decisão.

Reiteram, ademais, a tese de prescrição expressamente rechaçada em primeiro grau de jurisdição, por entenderem que o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança de obrigação de trato sucessivo se inicia a partir do vencimento de cada parcela individualmente considerada.

A sociedade Apelada ofertou contrarrazões no id 12743348, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do pronunciamento hostilizado.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo ao enfrentamento das teses recursais.

1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“as decisões judiciais exigem o mínimo de fundamentação adequada, vale dizer, que se demonstre a efetiva análise e conclusão a respeito do caso concreto, sob pena de nulidade”
(STJ, RHC 69.720/MG, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19.05.2016, DJe 07.06.2016).

A esse respeito, já decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (Tema 339/STF), que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(AI 791292 QO-RG, Relator: GILMAR MENDES, julgado em 23.06.2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12.08.2010 PUBLIC 13.08.2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Nessa linha de intelecção, cumpria ao douto Juízo
a quo
, ainda que de forma sucinta, indicar as razões pelas quais foram afastados os argumentos deduzidos na peça de defesa técnica oferecida pelos Apelantes (id 12743318), o que, todavia, não veio a ocorrer nem mesmo após a oposição de aclaratórios sob tal desiderato (id 12743342).

Não obstante, por se tratar de matérias de natureza eminentemente jurídica ou suficientemente instruídas pela prova documental produzida nos autos, deixo de pronunciar a nulidade da sentença por carência de motivação (art. 489, § 1º, IV, CPC) e passo, à luz da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), a apreciar as questões relevantes ao deslinde da presente controvérsia.

1.1 Da competência territorial

Alegam os Apelantes que a cláusula de eleição de foro, que fixa a Comarca de Linhares como competente para a solução dos litígios derivados do contrato firmado pelas partes, é abusiva, devendo, em sua compreensão, prevalecer o foro de seu domicílio (Montanha/ES), seja pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, seja pela regra geral para o ajuizamento de ações fundadas em direito pessoal (art. 46, CPC).

A irresignação não prospera.

A uma, porque a relação jurídica em tela não se caracteriza como de consumo. O objeto do contrato em discussão é a aquisição de uma unidade autônoma para uso hoteleiro, o que denota uma finalidade de investimento e exploração econômica, e não de uso próprio como destinatário final. Descaracterizada a relação consumerista, não há que se invocar a proteção do foro do domicílio do consumidor.

Idêntico entendimento foi adotado por esta colenda Quarta Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação interposto no bojo de ação anulatória previamente intentada pelos Apelantes, conduzido por voto do Exmo. Sr. Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, de cujo inteiro teor colhe-se o seguinte excerto:

“É importante registrar que, no caso concreto, os Apelados não adquiriram os imóveis para o seu próprio uso, mas, sim, para a implantação de apart-hotel.

Cuida-se de aspecto relevante, porque, conforme a teoria finalista, a incidência do CDC exige que o adquirente do produto ou serviço figure como destinatário final econômico, o que, pelas razões supracitadas, não ocorre na situação em apreço, porque o apart-hotel (
flat services
ou
flats
) é um prédio de apartamentos com serviços de hotelaria, destinado a aluguéis temporários.

Embora a doutrina e a jurisprudência venham mitigando a aplicação da teoria finalista quando comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica, econômica ou informacional, no caso em apreço não é possível vislumbrar a vulnerabilidade dos Recorridos, seja porque estamos tratando de pessoas de excelente nível social e cultural, seja porque, entre os Apelados, existem pessoas jurídicas – como a A. V. GALLON EPP – e até mesmo sociedades empresárias dedicadas aos negócios imobiliários, como ocorre, por exemplo, com a GÁVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.

Em outras palavras, obviamente não estamos cuidando de incautos que foram ludibriados pelas Apelantes. Ao contrário, tratam-se de pessoas de sólida formação intelectual e profissional que, almejando obter renda imobiliária, ingressaram em
pool
hoteleiro para investirem nesta atividade empresarial, ou seja, integram relação jurídica que, a despeito do seu intuito lucrativo, encerra riscos a serem suportados por todos os investidores – sem exceção.

De fato, o
pool
de locações corresponde à associação de vários proprietários que, em conjunto com uma empresa de administração hoteleira, disponibiliza seu
flat
para locação como se fosse um apartamento de hotel, por meio de um contrato de adesão com a administradora do edifício. Isso proporciona investimento com rentabilidade superior ao aluguel residencial ou convencional, pois isenta tanto o investidor quanto o usuário de problemas característicos da Lei do Inquilinato.

Verifica-se, assim, que os Autores, ora Apelados, adquiriram as unidades imobiliárias para investimento pessoal ou empresarial, não sendo, portanto, destinatários finais dos bens, circunstância que descaracteriza a relação de consumo na situação em apreço, sobretudo diante de um panorama de ausência de vulnerabilidade dos investidores.

Destarte, em se tratando
‘de promessa de compra e venda de unidade do tipo apart-hotel, destinada à exploração de atividade empresarial hoteleira, implica dizer que os autores a adquiriram com a nítida finalidade de realizar investimento, visando à obtenção de proveito econômico, não se inserindo eles, portanto, no conceito de consumidores, mas, sim, no de investidores, o que afasta a incidência da legislação consumerista’
(TJRJ; APL 0122646-48.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo; DORJ 18/03/2019).” [TJES, Classe: Apelação Cível, 030160051659, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021]

Ademais, a Cláusula IX do contrato é clara ao eleger o foro da situação do imóvel, com exclusão de qualquer outro (id 12743295, p. 10), já havendo o Tribunal da Cidadania assentado orientação no sentido de que
a validade d
e
disposições dessa natureza
em contratos de adesão, mesmo entre partes com poder econômico distinto,
é a

regra
, somente podendo ser afastada se demonstrada a hipossuficiência do aderente e um manifesto prejuízo ao seu direito de defesa
(STJ, EREsp nº 1.707.526/PA, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.05.2020, DJe de 01.06.2020)
, o que não foi minimamente comprovado nos autos, especialmente por se tratar de processo judicial eletrônico, cujo acesso é amplamente facilitado.

Por tais razões, afasto a preliminar de incompetência territorial.

1.2 Do interesse de agir

Em seu arrazoado, os Apelantes reiteram a arguição de carência de interesse processual qualificada pela inadequação da via eleita, ao argumento de que as Cláusulas 70 a 74 do contrato estabeleciam um rito extrajudicial de rescisão em caso de inadimplência (id 12743295, pp. 27/28), o qual teria sido ignorado pela parte credora.

Mais uma vez, sem razão os Apelantes.

O interesse de agir, como cediço, consubstancia-se no binômio necessidade-adequação. Na hipótese em apreço, a necessidade da tutela jurisdicional vindicada é patente, haja vista o inadimplemento confesso dos Apelantes. A adequação da ação de cobrança é igualmente manifesta, pois por seu intermédio visa a Apelada obter o cumprimento de obrigação pecuniária.

A toda evidência, a existência de um procedimento contratual para a rescisão extrajudicial não impede o credor de buscar diretamente o Poder Judiciário para exigir o cumprimento da avença ou a cobrança dos valores devidos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Condicionar o acesso à justiça ao prévio esgotamento de uma via extrajudicial seria criar um obstáculo não previsto em lei, subvertendo a lógica do direito de ação. Ademais, a opção pela via judicial assegura ao devedor amplo direito de defesa, afigurando-se, pois, mais favorável do que a retomada extrajudicial do imóvel por força da rescisão do contrato.

Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

1.3 Do excesso de cobrança

Por fim, sustentam os Apelantes que os valores cobrados são excessivos, apontando uma discrepância entre a planilha da Apelada, que aponta um saldo devedor de R$ 288.633,77 (duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), e os seus próprios cálculos, que resultaram na quantia de R$ 125.590,75 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e noventa reais e setenta e cinco centavos).

O argumento, embora relevante, não tem o condão de infirmar a sentença, visto que o douto Juízo
a quo
não liquidou o débito no
exato
valor pleiteado
n
a proemial,
limitando-se a fixar os critérios para sua correta apuração em fase posterior, em estrita observância ao que foi pactuado (
pacta sunt servanda
).

Desse modo, qualquer controvérsia sobre a exatidão do débito há de ser dirimida
em
fase de liquidação
que comporta, inclusive, a produção de prova pericial (art. 510, CPC)
, não havendo, portanto, vício na sentença que justifique sua anulação ou reforma nesse ponto.

2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA

A questão central posta neste recurso como prejudicial de mérito reside na contagem do prazo prescricional para a cobrança das parcelas inadimplidas. Nesse particular, aduzem os Apelantes que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal, prevista no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, deveria incidir sobre cada prestação a partir de seu respectivo vencimento. Com amparo nesse raciocínio, as parcelas vencidas entre dezembro de 2015 e setembro de 2017 estariam prescritas, visto que a ação somente foi ajuizada em outubro de 2022.

Razão, contudo, não assiste aos Apelantes.

Afinal, o douto Juízo de primeiro grau adotou, de forma irretocável, o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar o mútuo feneratício de obrigação única, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de vencimento da última parcela, ainda que exista cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento.

Tal orientação parte da premissa de que o vencimento antecipado constitui uma faculdade do credor, um mecanismo de garantia que visa protegê-lo dos efeitos deletérios da mora, não se tratando, pois, de uma obrigação que modifica o termo original da obrigação principal e, por conseguinte, o marco inicial da prescrição.

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos da Corte Cidadã:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE MÚTUO
. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
.
TERMO

INICIAL
.
DATA DA ÚLTIMA PARCELA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O parcelamento do saldo devedor
,
nos contratos de financiamento imobiliário
,
não configura relação de trato sucessivo
, pois não referencia prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas sim parcelas de uma única obrigação, qual seja a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato. 2.
Por se tratar de obrigação única
(pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor,
o termo inicial do prazo prescricional também será único
,
correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp n
º
2.120.954/SC,
R
elator: Min.
RAUL ARAÚJO
,
QUARTA TURMA
, julgado em 17.
0
6.2024, DJe de 27.
0
6.2024)”

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE MÚTUO
.
PRAZO PRESCRICIONAL
.
TERMO INICIAL
.
VENCIMENTO ANTECIPADO
.
FACULDADE DO CREDOR
.
DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 83 DO STJ CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
o contrato de mútuo feneratício
,
por não contemplar obrigação de trato sucessivo
, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida,
tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional
. Precedentes do STJ. 2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, ‘
o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição
, que é contado da data do vencimento da última parcela’ (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018). 3. Agravo interno não provido. (
STJ,
AgInt no AREsp n
º
2.439.042/MG,
R
elator: Min.
MOURA RIBEIRO
,
TERCEIRA TURMA
, julgado em
0
8.
0
4.2024, DJe de 11.
0
4.2024)”

No caso em
cotejo
, sendo incontroverso que o contrato previa o pagamento em 36
(trinta e seis)
parcelas mensais, com início em 30.01.2015, o vencimento da última prestação ocorreu em 30.01.2018. Assim, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança da integralidade do débito somente se encerraria em 30.01.2023,
de modo que,

havendo
a presente ação sido ajuizada em 17.10.2022, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

Por derradeiro, não passou despercebido que a sentença carece de pequeno ajuste quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados na origem, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.055.080/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23.08.2022, DJe de 09.09.2022).

Com efeito, assentado o caráter residual do valor da causa enquanto base de cálculo dos honorários sucumbenciais (Tema 1.076/STJ), o cálculo da verba fixada na primeira instância deve tomar como parâmetro o valor da condenação a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para suprir o vício de fundamentação identificado na sentença fustigada, cujo dispositivo altero, de ofício, para estabelecer o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, como base de cálculo da verba honorária de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.